Tribunal: TJSP
Processo: 0029136-18.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0029136-18.2018.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é peticionário
CRISTIANO HONORATO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), SALLES ABREU, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ANGÉLICA DE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48123
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO No 0029136-18.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: CRISTIANO HONORATO DE CARVALHO
CORRÉU: EDSON DE SOUZA REIS (CONDENADO A CUMPRIR, EM REGIME INICIAL
FECHADO, A PENA DE CATORZE ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE DOIS
MIL E CEM DIAS-MULTA, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 33, CAPUT,
C.C. O ARTIGO 40, INCISO II, E ARTIGO 35, TODOS DA LEI 11.343/06)
COMARCA: UBATUBA
AÇÃO PENAL No 0007510-64.2012.8.26.0642 CONTROLE No 812/12
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
CRISTIANO
HONORATO
DE
CARVALHO foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Judicial da
Comarca de Ubatuba a cumprir, em regime inicial fechado, a
pena de sete anos e seis meses de reclusão e pagar
setecentos e cinquenta dias-multa, no piso, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato
ocorrido em 8 de novembro de 2012, por volta de 8h, na Rua
Ômega, no 169, e na Rua Gordini, no 169, Bairro Sesmarias,
em Ubatuba, quando, agindo em concurso com Edson de
Souza Reis, tinha em depósito, para fins de tráfico, 49 tabletes
de maconha, com peso de 18,14kg, um tijolo de maconha, com
peso de 818g, e uma porção de maconha, com peso de 8,6g,
substância entorpecente que causa dependência física e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
As
partes
recorreram.
Em
julgamento realizado no dia 9 de junho de 2016, a 8a Câmara
de Direito Criminal desta Corte negou provimento aos recursos
defensivos, e deu provimento ao apelo do Ministério Público,
para condenar os réus por infração ao disposto no artigo 35 da
Lei 11.343/06, em concurso material com o crime de tráfico de
drogas, reconhecendo a causa de aumento do artigo 40, inciso
III, da Lei 11.343/06, fixando a pena em catorze anos de
reclusão e pagamento de dois mil e cem dias-multa
(fls.361/378).
O acórdão transitou em julgado
para o Ministério Público no dia 16.11.2016 (fl. 399) e para o
peticionário no dia 27.9.2016 (fl. 428).
Sustenta, agora, o peticionário, em
síntese, que a condenação por associação para o tráfico é
contrária à evidência dos autos, pois as provas não fornecem
segurança no que diz respeito à estabilidade e permanência da
atuação conjunta. Quer a absolvição no tocante ao crime
previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.
A
pretensão
foi
regularmente
processada, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo indeferimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
A revisão está restrita ao crime de
associação para o tráfico de entorpecentes.
Como
se
sabe,
para
a
caracterização de referida infração penal, é indispensável a
comprovação de atuação estável e permanente.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N.
11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA
ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA.
1.
A
jurisprudência
deste
Superior
Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao
tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a
demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação
criminosa.
2. O acórdão impugnado, ao concluir pela
condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei
n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo
estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que,
constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática
do tráfico de drogas - sem necessidade de revaloração probatória ou
exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão.
3. Ordem não conhecida. Habeas corpus
concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35
da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o
corréu, a teor do art. 580 do CPP.
(STJ - HC 270.837/SP, Rel. Ministro

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe 30/03/2015).
Esses
elementos
foram
satisfatoriamente comprovados pelas provas amealhados para
os autos.
Com
efeito,
já
de
início,
a
expressiva quantidade de maconha apreendida (mais de
dezenove quilos) evidencia forte envolvimento do peticionário
com organização criminosa e também que o crime de tráfico
era realizado em larga escala. Significa dizer que o tráfico era
praticado com habitualidade, ou seja, de maneira estável e
permanente.
Além
disso,
os
policiais
civis
responsáveis pela investigação narraram que o peticionário e o
corréu eram investigados havia pelo menos dois meses.
Campanas foram realizadas, ocasião em que os suspeitos
foram vistos saindo do imóvel onde mais de dezoito quilos de
maconha foram apreendidos.
Ademais, os policiais ainda apreenderam balança de precisão, fitas, embalagens,
eppendorfs vazios e caderno com anotações das vendas
realizadas. Os agentes públicos ainda ressaltaram que o corréu
Edson era o gerente do ponto de tráfico e o peticionário era o
chefe da associação.
Ante tal panorama probatório, não é

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
possível concluir que a condenação do réu pelo crime de
associação para o tráfico de drogas é contrária às provas dos
autos.
As penas e o regime prisional não
foram impugnados.
Diante do exposto, indefere-se o
pedido revisional.
XAVIER DE SOUZA
Relator